Tribunal: TJBA
Processo: 8180865-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180865-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONATHAS PEREIRA VALENTINO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
CASSIANO PIRES VILAS BOAS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE CONTAS DE ÁGUA OU LUZ COMO FORMA DE COMPRAVAÇÃO VÁLIDA DE ENDEREÇO AUTORAL. REITERAÇÃO PELO AUTOR QUANTO AO BOLETO EM SUA TITULARIDADE CONSTANDO SEU ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO DESLINDE DA AÇÃO. O BOLETO DE COBRANÇA EM CONFORMIDADE COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CIÊNCIA E INTERESSE NA LIDE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EVIDÊNCIADA. DEMANDA PREDATÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. ORDEM DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência.

II. Questão em discussão:
Se é possível a anulação da sentença que extinguiu o feito sem mérito por falta da juntada de contas de água ou luz como forma de comprovação válida de endereço.

III. Razões de decidir:
Da análise da documentação acostada com a exordial (id. 66266441), observa-se a juntada de procuração (id. 66266442) e declaração de insuficiência de recursos (id. 66266446), contendo o endereço residencial do Autor, em conformidade com a peça vestibular, assinadas em 03/10/2022, dois meses antes ao ajuizamento da ação, realizado em 16/12/2022, bem assim, comprovação de endereço em nome próprio, por meio da juntada de boleto de cobrança cuja data de processamento é 03/10/22 e vencimento em 08/10/22 (id. 66266445), evidenciando sua ciência e interesse atual na lide ao tempo do ajuizamento da ação. Acrescente-se a isso, ser cediço que a norma jurídica de regência sobre a matéria preconiza, que apesar de sua importância, tal documento não é elemento indispensável à propositura da ação, sobretudo se a documentação juntada aos autos for suficiente para citação/intimação das partes, como no caso em epígrafe. Assim, no caso em testilha, considerado que existe nos autos comprovante de endereço em titularidade do Autor Apelante, a época do ajuizamento da ação, na forma de boleto, em conformidade com os demais documentos juntados, e tendo em vista que as citações e intimações das partes não sofreram qualquer prejuízo, bem assim que tal documento não interfere no julgamento de mérito da lide proposta, a exigência de contas de água ou luz como comprovante válido configura-se excesso de formalismo, o qual deve ser afastado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180865-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JONATHAS PEREIRA VALENTINO e como Apelado BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça